Tribunal: TJBA
Processo: 8010909-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010909-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INTEGRAL PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL NA QUALIFICAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. PARTE INDICADA COMO EMPRESA PRIVADA COMERCIAL. CORREÇÃO NECESSÁRIA PARA MUNICÍPIO. VÍCIO FORMAL SANADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACOLHIMENTO INTEGRAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O erro material na indicação da parte Agravada no Acórdão em Juízo de Retratação, ao constar "IMPERIAL COMERCIAL DE ESTIVAS LTDA" em vez de "MUNICÍPIO DE GLÓRIA", configura vício formal passível de correção por meio de Embargos de Declaração, com fundamento no art. 1.022, III, do Código de Processo Civil, a fim de conferir a necessária clareza e precisão ao julgado. Os Embargos de Declaração não visam à rediscussão do mérito já integralmente acolhido em favor da Embargante no Juízo de Retratação, mas sim ao saneamento de um vício que compromete a perfeita identificação da parte contrária.
Embargos de declaração acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

8010909-13.2024.8.05.0000
.1
, em que figuram, como embargante, OI S.A. e, como embargado, MUNICIPIO DE GLORIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em acolher os Aclaratórios
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA